Tribunal: TJPA
Processo: 0819956-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819956-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: UESLAN ALMEIDA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. NOVA DECISÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1 - Tendo o juízo de origem, em face da alteração da situação fático-jurídica, prolatado nova decisão, modificando os termos do
decisum
anterior, por ora agravado, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso manejado.

2 – Não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819956-36.2022.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

EMBARGADA/AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 12191516

AGRAVADO: UESLAN ALMEIDA MARQUES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face do Acórdão de Id. 14080917, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO NA APELAÇÃO, OU URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – A decisão que determina a emenda da petição inicial, não obstante ostentar a natureza jurídica de decisão interlocutória, não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação.

3 – Desprovimento do Agravo Interno.”

Em suas razões (Id. 15133687), a agravante alegou, em suma, que a a decisão que a embargante pretende a reforma é plenamente oponível através de Agravo de Instrumento, se mostrando contraditório o v. Acórdão, que considerou o recurso inadmissível, devendo tal contradição ser sanada através destes embargos, em razão da clara violação ao artigo 1.015, inciso VI do CPC.

Sustentou que o acórdão proferido, além de contrariar o artigo 1.015, inciso VI, do CPC, contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, pleiteia-se a sua reforma.

Requereu o prequestionamento da matéria.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 18039776.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Compulsando os autos de origem, verifiquei que houve mudança na situação fático-jurídica que ensejou o presente recurso, tendo o juízo de origem reconsiderado a decisão que determinou a emenda à inicial e deferindo a liminar de busca e apreensão.

Nesse sentido, havendo mudança na situação fático-jurídica do processo principal, a qual ensejou o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, fica prejudicado o seu exame, em face da perda do seu objeto.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery vaticinam sobre o tema:

“Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.” (Código de Processo Civil comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1.072).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios assim tem se manifestado sobre a matéria:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. NOVA DECISÃO QUE TORNA SEM EFEITO A ANTERIOR. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando das razões recursais é possível colher específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia, ainda que mediante reiteração de teses suscitadas originalmente e malgrado sem a melhor técnica jurídica.
2. A alteração fático-jurídica dos autos originários acarreta a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento se a decisão objurgada tenha sido substituída por outra que torna sem efeito a determinação anterior, a qual deve, se o caso, ser objeto de impugnada pela via própria
. 2.1. No caso em tela, o recurso foi interposto contra decisão que deferiu a penhora de créditos da executada decorrentes do fruto de eventual alienação do imóvel em questão, conforme Edital de Leilão Público, o qual restou frustrado, tendo sido proferida nova decisão que determinou a penhora do próprio imóvel, o que permite concluir que o recurso não ostenta mais qualquer utilidade, estando correta a decisão monocrática que o julgou prejudicado. 3. Em relação à irresignação constante do agravo de instrumento relativa à alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, tal matéria não foi suscitada ordinariamente e, portanto, não apreciada na decisão objurgada. 3.2. Ainda que se cuide de matéria de ordem pública, a aludida inovação recursal constitui matéria alheia aos limites objetivos do recurso, não comportando conhecimento, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, não havendo, ademais, óbice para que seja própria e oportunamente apresentada na origem. Precedentes do TJDFT. 4. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJ-DF 07058214020218070000 DF 0705821-40.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 22/09/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento em exame foi interposto contra a decisão interlocutória revogada pelo Juízo a quo. 2
. A revogação da decisão agravada revela a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento interposto,
nos termos do artigo 1.018, § 1º da Lei de Ritos. 3. Recurso prejudicado.” (TJ-AM - AI: 40041151320208040000 AM 4004115-13.2020.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 30/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2020).

O art. 932, III, do diploma processual preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Ante o exposto, diante da perda de seu objeto, não conheço do recurso de Embargos de Declaração, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/07/2024